Tribunal: TJMT
Processo: 0015564-34.2017.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015564-34.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0011-61 (APELADO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM POR 07 (SETE) DIAS –
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 – MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
”, e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”. 2. Se o valor indenizatório fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015564-34.2017.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCILA ROSA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais”
(Número Único 00155-34.2017.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.480,20 em razão do extravio da bagagem da autora/apelante por 7 (sete) dias após desembarque do vôo de regresso ao Brasil (cf. Id. nº 57712467); a r. sentença condenou a ré/apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante discorda do valor indenizatório, dizendo que o montante fixado é “
irrisório
” e que o julgador “
não levou em consideração o caráter pedagógico do dano moral e a via sacra que teve a Apelante para socorrer-se de um abuso de direito por parte do Apelado onde extraviou sua bagagem e a apelante ate chegar ao seu destino final ficou somente com a roupa do corpo por um período de 7 dia
” (cf. fls. 05 Id. nº 57712478), pelo que pede o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja majorado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A apelada contra-arrazoou o recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 57712485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sucedeu que, no dia
27
.
07
.2017, depois de ter embarcado em
Lisboa
/
Portugal
com destino à
Barra do Garças
/MT,
a autora/apelante desembarcou no destino “apenas com a roupa do corpo”, já que teve sua bagagem
extraviada
pela Companhia aérea, sendo a bagagem localizada após 7 (sete) dias do desembarque; assim, em razão do
extravio temporário d
e sua bagagem, a autora/apelante ajuizou a presente ação contra a ré/apelada pretendendo a condenação dela ao pagamento da indenização pelos danos morais que alegou ter sofrido.

Após regular processamento, sobreveio a r. sentença que condenou a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.480,20
, montante tachado pela autora/apelante de “
irrisório
”.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a
“
indenização mede-se pela extensão do dano
”, e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Reconheço que, no caso, a fixação do valor indenizatório observou os parâmetros legais pertinentes, mostrando-se afinado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se, ainda,
razoável e ajustado às particularidades da hipótese concreta, ou seja, atende satisfatoriamente as exigências disciplinar e ressarcitória da condenação, afinal, conquanto não se descure da frustração, angustia e infortúnio vivenciados pela autora diante da falha na prestação do serviço de transporte, não há demonstração de que a autora tenha passado por situação de excepcional sofrimento moral que justifique ou autorize a majoração da indenização fixada pela sentença, até porque inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE ENTREGA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS - CONTEÚDO DA BAGAGEM NÃO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS AFASTADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM MANTIDO (FIXADO EM R$ 5.000,00) – JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...). 3- O valor arbitrado em indenização por dano moral deve ser mantido se atende os parâmetros legais, os princípios norteadores da razoabilidade e proporcionalidade, e os precedentes deste Tribunal em casos da espécie, nos casos de condenação de empresas de transporte terrestre. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0003064-12.2014.8.11.0045 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 09/05/2017 - DJE 12/05/2017)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE VIGILÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADO COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Extravio da bagagem da demandante se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que se, minimamente, espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal. 2. Com relação ao dano material por extravio de bagagem, a jurisprudência é pacífica quanto ao seu cabimento, no entanto, mesmo com a ausência de documentos comprobatórios, referente ao conteúdo da bagagem, o valor apontado pelo consumidor deve ser razoável e condizer com a realidade fático-processual. 3- É importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento sem causa, nesse sentido o valor arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, sentença reformada nesse aspecto. 4- Em se tratando de sentença condenatória, mesmo que importando em pequeno valor, o mais justo é a aplicação do § 2 do art.85 que disciplina como percentual e base de cálculo para as sentenças condenatórias, os honorários entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 0002239-50.2014.8.11.0051 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 06/06/2018 - DJE 14/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO

- IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO (FIXADO EM R$ 4.000,00) - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender ao caráter reparatório e pedagógico da sanção. Os juros de mora em condenação por dano moral em caso de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405, do Código Civil. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 0004894-59.2016.8.11.0007 Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 23/01/2019 - DJE 25/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM – FIXAÇÃO PROPORCIONAL À SITUAÇÃO VEXATÓRIA (FIXADO EM R$ 6.000,00) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por se tratar de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do risco-proveito. Empresa aérea tem o dever de entregar no prazo contratado as bagagens dos passageiros, caso em que ocorrido extravio ainda que temporário, configura-se o dever de indenizar.
Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância. (TJMT Terceira Câmara de Direito Privado

-Recurso de Apelação Cível nº 1001792-87.2017.8.11.0003 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS -Julgado em 05/12/2018- DJE 11/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - EXCESSIVA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA MALA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE (FIXADO EM R$ 5.000,00) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem do passageiro, somada à demora excessiva na sua devolução, gera danos morais indenizáveis. A reparação por dano moral tem de ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida. Precisa compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte de praticar atos de igual natureza. E quando arbitrada em quantia que cumpre esses critérios, deve ser mantida.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0048262-84.2014.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 14/03/2018 - DJE 19/03/2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020